Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-89.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001194-89.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito
Administrativo
.
Direito Constitucional.

Embargos de Declaração
.
Recurso de Apelação
.

Ação
C
ivil
P
ública. Concurso público. Contratação temporária. Contratação precária. Servidores de saúde. Renovações reiteradas. Nulidade.

Omissão. Inexistência. Embargos Rejeitados

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público da Bahia com o objetivo de anular o Processo Simplificado nº 005/2017, e todos os atos dele decorrentes, sob a alegação que a r. seleção não se enquadra no requisito da temporariedade;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão gira em torno da justificativa da contratação temporária estar consubstanciada em TAC firmado com o próprio Ministério Público Estadual, bem assim que tal instrumento fora homologado na esfera Judicial;

III. Razões de decidir

3. Desde que prevista em lei específica, com tempo certo de duração e comprovada a necessidade de excepcional interesse público, é possível a contratação temporária;

4. Ainda que as referidas contratações tenham sido justificadas e fundamentadas em TAC firmado com o próprio Ministério Público do Estado da Bahia, deve-se observar a questão da transitoriedade, não podendo ocorrer renovações sucessivas, conforme fora constatado nos autos;

5. Os cargos de assistente social, auxiliar administrativo, enfermeiro, psicólogo e técnicos de serviços de saúde não se enquadram na hipótese de excepcional interesse público, mas em serviços ordinários do Estado, destinando-se a execução de funções rotineiras e essenciais para a prestação do serviço público;

6. As reiteradas renovações e celebrações de termos aditivos demonstram a desorganização na gestão municipal, que necessita programar-se e se antecipar a essas necessidades, planejando e adequando seu quadro de pessoal, a fim de que contratações temporárias e em regime de urgência não sejam tão recorrentes;

7. Apenas se mostra cabível o manejo de aclaratórios quando existente omissão, obscuridade, contradição ou para afastar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso;

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº 8001194-89.2017.8.05.0032.1, em que é embargante o
MUNICÍPIO DE BRUMADO
e embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do Relator.